Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707429-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: EBENEZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MV CONSTRUCOES EIRELI - ME em face da decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, nos autos do processo no 0703235-27.2021.8.07.0001, ação de rescisão de contrato ajuizada pela agravante contra EBENEZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP. A parte agravante alega, em síntese, que pactuou a entrega dos imóveis descritos no item 2, Cláusula III, do contrato de permuta firmado entre as partes. Para isso, outorgou procuração ao procurador da parte agravada e tem ciência de que este está tentando alienar os referidos imóveis. Narra que a agravada não cumpriu as obrigações pactuadas no contrato, o que ensejou o ajuizamento da ação de rescisão contratual. Aduz que a referida procuração tem caráter irrevogável, sem prestação de contas e irretratável, o que demonstra a necessidade de intervenção do Judiciário para determinar a suspensão de seus efeitos, a fim de cessar eventuais alienações e resguardar o direito pleiteado na inicial. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do instrumento de procuração e, no mérito, a confirmação da medida liminar. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, em cognição sumária, verifica-se que a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela parte agravante, o que foi, inclusive, reconhecido pelo Juízo de origem na decisão agravada. Nesse sentido, as partes firmaram contrato particular de permuta de imóveis, em que a parte agravada obrigou-se a repassar a posse e a propriedade de imóvel (Matrícula no 8769 do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal) à agravante, após a regularização de pendências constantes na matrícula do referido bem (Cláusula V, itens 4 e 5 do contrato). Segundo consta da inicial e documentos, a parte agravada descumpriu com as obrigações pactuadas, especialmente quanto ao registro da escritura pública de aquisição do referido imóvel em seu nome, a fim de posterior registro em nome da agravante. Assim, em face do alegado descumprimento das obrigações assumidas no contrato pela parte agravada, há probabilidade de procedência do pedido de rescisão contratual ao final do feito de origem, o que demonstra a viabilidade de suspensão da procuração outorgada em favor do procurador da parte agravada. Deve-se considerar, neste ponto, que a transferência para terceiros dos imóveis descritos no contrato em litígio pode gerar dificuldades para o cumprimento da decisão judicial ao final do processo. Confira-se o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTOS LAVRADOS PERANTE CARTÓRIO DE NOTAS - ABSTENÇÃO DE REGISTRO DE ATOS DE ALIENAÇÃO REFERENTES AO IMÓVEL POSTO "SUB JUDICE" - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela antecipada defende a satisfação concreta e urgente do direito material e, no caso em apreciação, a possibilidade de transferência do imóvel posto "sub judice" pode ocasionar inúmeros transtornos e dificuldades na efetivação da decisão final, caso entenda pela procedência do pedido de rescisão contratual com o retorno das partes litigantes ao "status quo ante". 2. Presentes os requisitos da lesão grave e de difícil reparação c/c relevância da argumentação desenvolvida, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela visando a suspensão dos efeitos de procurações e substabelecimentos lavrados perante Cartório de Notas, bem como a abstenção de registros de atos de alienação em relação ao imóvel posto "sub judice", é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 395433, 20090020146853AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2009, publicado no DJE: 2/12/2009. Pág.: 59) Desse modo, em análise inicial, há elementos suficientes para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Observa-se, ainda, risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois há necessidade de garantir o efetivo restabelecimento das partes ao status quo ante em caso de procedência do pedido inicial de rescisão do contrato. Dessa forma, a manutenção dos efeitos do instrumento de procuração outorgado ao procurador da agravada mostra-se temerária, sendo razoável a sua suspensão, a fim de evitar eventuais alienações dos imóveis em discussão nos autos. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da procuração lavrada no Livro no 1112-P, Folha no 131, do Cartório do 6o Ofício de Notas do Distrito Federal, e respectivos substabelecimentos, até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se o Oficial para ciência da presente decisão. Expeça-se Ofício circular aos Cartórios de Notas do Distrito Federal para que se abstenham de lavrar atos a partir dos mencionados instrumentos. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2021, 17:10:47. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator